Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-51.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULITATIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA VÁLIDO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA JÁ APRECIADA NO JULGADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REEXAME DO MÉRITO INCABÍVEL. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa recorrente Cotemar – Centro de Tecnologia Educacional Martins Eireli - Epp, em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia - DF, que indeferiu a inicial da Ação Anulatória e julgou extinto o presente processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual do autor.
2. No mérito da Ação Anulatória, a recorrente pugna pela desconstituição da sentença transitada em julgado, outrora proferida nos autos da Ação no 0703085-48.2018.8.07.0002, que foi confirmada pelo Acórdão no 1.163.310; sob a alegação de ocorrência de nulidade decorrente da ausência de pressuposto de existência válido do processo. Assevera que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, questionando a impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe foi imposta na sentença e a ausência do dever de indenizar, atribuindo a responsabilidade a terceiro. Aduz também a incompetência funcional absoluta do juízo, diante do eventual interesse da União na demanda, que versa sobre questão relativa à ensino superior. Colaciona precedentes no intuito de embasar as suas teses. Contrarrazões apresentadas (Id. 17.138.960). Manifestação do Douto Ministério Público oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 20.295.925).
3. A doutrina reconhece o cabimento da querela nullitatis - ação autônoma que visa desconstituir ato processual - quando houver vício grave relacionado aos pressupostos processuais de existência, quais sejam: prolação de sentença com vício de citação ou sua falta, falta de capacidade postulatória, inexistência de jurisdição e necessidade de litisconsórcio necessário.
4. Portanto, a Ação Anulatória é o remédio processual cabível para impugnação de vícios processuais relativos aos pressupostos de existência que invalidem todo o processo. Na hipótese, não restou demonstrado qualquer vício insanável. Com efeito, não há fundamento jurídico para anulação do julgado; senão vejamos:
5. A Turma já apreciou devidamente a preliminar de ilegitimidade passiva outrora ventilada pela recorrente, consoante se verifica no Acórdão no 1.163.310, repelindo-a expressamente. Portanto, o que se pretende não é a desconstituição do julgado por inexistência de pressuposto válido de existência da ação, mas sim o reexame do mérito de decisão transitada em julgado, incabível nesta estreita via.
6. Noutro vértice, a incompetência do Juízo não cuida de pressuposto de existência, mas de validade, o que porventura ensejaria o ajuizamento da competente Ação Rescisória, nos termos do preceituado no artigo 966, Inciso II, do CPC. Contudo, a via rescisória é incabível no âmbito dos Juizados Especiais, consoante o disposto artigo 59, da Lei no 9.099/95. Assim, descabe a utilização de ação anulatória para a mesma finalidade, exceto no caso de querela nullitatis, decorrente de vício insanável do ato citatório, o que não é a hipótese dos autos.
7. Ademais, não restou evidenciada a incompetência do juízo, posto que não foi demonstrado interesse direto da União Federal, eis que o julgado vergastado reconheceu a legitimidade exclusiva da ré para o cumprimento da obrigação relativa à simples correção de mero erro material no Diploma já expedido, erro este referente, tão somente, ao local do nascimento do graduado; o que afasta a necessidade de intervenção obrigatória da União no feito e o consequente deslocamento da competência da Justiça Estadual(Distrital) para a Justiça Federal.
8. Precedentes: (Acórdão no 1.207.736, Proc.: 0707873-56.2019.8.07.0007, Caso: Cleber Paulo de Sousa versus Ceb Distribuição S/A; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.139.824, proc.: 0716658-14.2018.8.07.0016, Caso: Rogéria Lourenço versus Distrito Federal; Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2018, publicado no DJE: 5/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor atualizado da ação, nos termos do disposto no art. 55 da lei 9.099/95. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.